Tribunal: STF
Processo: AO 1672
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em ação originária. 2. Competência do STF para apreciar impugnação a deliberações do CNMP restringe-se aos casos de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. AO 1706 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 18.2.2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.